Tribunal: TJSP
Processo: 2046137-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação, ao caso concreto, excepcionalmente, da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada nos termos do disposto no artigo 2o, § 4, da Lei Federal no 12.153/09, tal como na Comarca da Capital. 3. A pretensão jurídica deduzida pela parte autora na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a produção da prova pericial. 4. O valor eventualmente devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado mediante a realização de simples cálculos aritméticos. 5. Aplicação do r. resultado do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Litisconsórcio ativo, facultativo. 7. O valor individualizado da causa não ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos. 8. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2046137-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARETHA DOS SANTOS ROSA, ADRIELLEN SARTI DE LIMA PEDROSO,
ALOISIO FRANCO TABANELA COELHO, ANA CATARINA FOSCHINI LIMA,
ANA MARIA JADÃO LIRA, ANDRÉIA SARTI DE MORAIS, CARINA DE
ARRUDA LOPES, CAROLINE DANTAS NERI DOS SANTOS, CLAUDEMIR
DE OLIVEIRA, CLÁUDIA SINHORINI BIASSI, DAFINER ALINE SAMPAIO,
DEYSE CRISTINA CONTI TIOZZI DE OLIVEIRA, ÉMERSON NEVES, JORGE
ALESSANDRO DO NASCIMENTO GUIMARÃES, MARCELO DA ROCHA,
MARCHELLE TAZINAFFO RODRIGUES DE FARIA, MARCIA OLIVEIRA
DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ, MARIA TEREZA
ANTUNES, MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS JARDIM, MESSIAS
DUARTE DO AMARAL, MILTON JOSÉ COVRE, PATRÍCIA DO SOCORRO
NEGRÃO PEREIRA, RENATA FILGUEIRA PEDERSOLI, ROBERTA LELIS DE
AGUIAR, RODRIGO JOSÉ ALVES, SONIA REGINA PROENÇA DOS ANJOS,
TAINAH DE HARO ESTEVAM SANTOS e TATIANE DE CÁSSIA DE LIMA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25230
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046137-11.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Aretha dos Santos Rosa e outros
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Thiago Baldani Gomes de Filippo
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
E
PECUNIÁRIAS

COMPETÊNCIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS
PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação,
ao caso concreto, excepcionalmente, da jurisprudência
recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade
expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396;
REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2.
No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial
da Fazenda Pública é absoluta, apenas e tão somente, no
local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada
nos termos do disposto no artigo 2o, § 4, da Lei Federal no
12.153/09, tal como na Comarca da Capital. 3. A pretensão
jurídica deduzida pela parte autora na petição inicial, em
princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a
produção da prova pericial. 4. O valor eventualmente
devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser
apurado mediante a realização de simples cálculos
aritméticos. 5. Aplicação do r. resultado do julgamento do
IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, proferido pela C.
Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6.
Litisconsórcio ativo, facultativo. 7. O valor individualizado
da causa não ultrapassa o valor correspondente a 60 salários
mínimos. 8. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida,
ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 109 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Aretha dos Santos Rosa e outros,
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, reconheceu a
incompetência jurisdicional e determinou a redistribuição dos autos
perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) aplicabilidade do Tema no 988, do C. STJ; b) inaplicabilidade do
Tema no 17, do IRDR, deste E. TJSP, em razão da iliquidez da demanda
e ausência do trânsito em julgado; c) impossibilidade de tramitação do
processo, perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública; d)
complexidade da causa; e) afronta aos artigos 38, parágrafo único, 52, I,
da Lei Federal no 9.090/95 e 27 da Lei Federal no 12.153/09; f)
jurisprudência favorável à tese; g) atribuição do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e
encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento, porque ainda não
citada a parte contrária.
É o relatório.
Inicialmente, aplicar-se-á à hipótese dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).
No mérito, o recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, não merece provimento, devendo
prevalecer a r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor
solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de Serviço;
b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Reconhecida
a
respectiva
incompetência
jurisdicional, sobreveio a r. determinação tendente à redistribuição dos
autos perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma
Comarca, nos termos do v. acórdão proferido pelo C. STJ, por ocasião
do julgamento do AgRg no AResp no 451.748/SP.
A pretensão recursal consiste na tramitação do
processo original, perante a D. 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital.
Pois bem. A competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da
Lei Federal no 12.153/09), tal como na Comarca da Capital.
Ademais, o artigo 98, I, da CF estabelece os critérios
legais para a fixação da competência do D. Juizado Especial, nos
seguintes termos:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão:
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas
de juízes de primeiro grau.” (destaques acrescidos)
De outra parte, confira-se a jurisprudência da C.
Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão
da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo. Valor
atribuído
à
causa
total
ou
individualmente
considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder
Judiciário.
Possibilidade
de
interpretação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
dispositivos legais utilizando-se das regras de
hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de
cada um deles não forma o valor da causa. Valor
atribuído à causa, que deve ser considerado em
relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a
causa se insere na competência absoluta do Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
Entendimento
manifestado pelo E. STJ. Lei Federal no 12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” - Lei Federal no
12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em
1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente
IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem
onde
estão,
ratificados
o
seu
processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas
Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do
caso concreto e a situação de cada Comarca,
observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito
em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR,
serão decididos pelos Juízos Recursais competentes
(Tribunal
de
Justiça
ou
Colégios
Recursais),
observando o aqui decidido.
D) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE
ACIMA, COM OBSERVAÇÕES.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
(C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça;
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0037860-45.2017.8.26.0000; Rel. Designada a Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julgado em 26.4.19;
maioria de votos; destaques acrescidos)
Outrossim, o conteúdo econômico da lide pode ser
analisado desde logo, tendo em vista que a postulação inicial está restrita
e limitada ao recálculo do Adicional por Tempo de Serviço. E, tal
circunstância não tem o condão de autorizar a desconsideração do
referido precedente da jurisprudência.
Daí porque, a tramitação do feito perante o D.
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital era mesmo
a medida que se impunha, tendo em vista, inclusive, o seguinte: a) a
hipótese é de litisconsórcio ativo facultativo; b) o valor individualizado
da causa não ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos.
Finalmente, a análise da pretensão jurídica deduzida
na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e,
inclusive, a produção da prova pericial. E mais. O valor eventualmente
devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado
mediante a realização de simples cálculos aritméticos.
Portanto, a tramitação do processo originário perante
o D. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Capital era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, nos exatos
termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator